Tribunal: TJMT
Processo: 1007569-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO LIMA GASPARI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente c/c Pedido de Tutela de Urgência de n. 1059269-46.2020.8.11.0041, manejada em face de ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante pretendia compelir o agravado a realizar a transferência eletrônica do valor existente em sua conta corrente encerrada para uma nova conta bancária de sua titularidade.
Para tanto, o agravante alega que o agravado encerrou unilateral e imotivadamente a sua conta corrente e que a instituição financeira se nega a realizar a transferência eletrônica do valor existente na conta quando do seu fechamento.
Pondera que não é razoável ser obrigado a sacar o dinheiro diretamente no caixa, especialmente em face do risco de contágio do COVID-19 e da possibilidade de assalto, quando o banco dispõe de diversas alternativas para a transferência do dinheiro de forma eletrônica.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, tratando-se de tutela de urgência requerida em caráter liminar, seja ela antecipada ou não, é imprescindível a concomitância dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora):
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Na espécie, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, o pedido de transferência de valores não reclama qualquer medida judicial urgente, uma vez que o agravante foi notificado do encerramento da conta e da necessidade de transferir dinheiro ainda no mês de novembro de 2020, estando o montante ao seu dispor desde aquela data.
Assim, não há por onde atender a súplica do recorrente, pois não atendidos a contento, ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.